Tribunal: TJES
Processo: 0000320-09.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000320-09.2023.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCOS HUGGO OLIVEIRA GALVAO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO NO ARTIGO 33,
CAPUT
,
C/C ART. 40, IV,
DA LEI Nº 11.343/06.
1.
ABSOLVIÇÃO.
AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS.
2.
DOSIMETRIA. REDUÇÃO PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE.
3.
ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO REFERENTE À MAJORANTE DE

PENA PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO VI, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
4
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos. Não fosse o bastante, o apelante confessou que traficava entorpecentes. 2. A exasperação da pena-base se fundou na quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos com o apelante, o que, além de ter respaldo na prova acostada aos autos, encontra guarida na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 3. A incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas, em patamar superior ao mínimo legal exige motivação concreta, o que foi feito pelo magistrado sentenciante, que aplicou a fração de aumento em 2/3 (dois terços) diante da pluralidade de armas e munições apreendidas. 7. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000320-09.2023.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCOS HUGGO OLIVEIRA GALVAO

Advogado(s) do reclamante: DEO MORAES DIAS REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO DEO MORAES DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

T
enho sob exame recurso de apelação criminal,
interposto por
Marcos Huggo Oliveira Galvão
, inconformado com a r.
s
entença prolatada pelo Juízo da
1
ª Vara Criminal d
e
Colatina (fls.
170/173
dos autos físicos)
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/03 dos autos físicos, narra o seguinte:

“
Consta do incluso inquérito policial que no dia 03 de fevereiro de2023, por volta das l4h40min, na Rua Florial Martins, Beco B, bairro Bela Vista, nesta comarca, MARCOS HUGGO OLIVEIRA GALVÃO, ora denunciado, mantinha em depósito, para posterior entrega e consumo de terceiros, 07 (sete) papelotes de cocaína, 10 (dez) "tiras" de maconha, 62 (sessenta e duas) pedras de crack, 58 (cinquenta e oito) buchas de maconha, além de mais 04 (quatro) pedaços de maconha pesando aproximadamente 2l0g (duzentas e dez gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Consta, ainda, que nas mesmas condições de tempo e local acima referidas, o denunciado mantinha sob sua guarda um revólver calibre .32, :uma metralhadora caseira calibre .380 com dois carregadores, 01 (uma) munição calibre .380 ACP (picotada), 38 (trinta e oito) munições .380 ACP, 06 (seis)
munições calibre .32 S&W e 02 (dois) carregadores de metralhadora calibre .380, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo o apurado, na data cima mencionada, policiais militares receberam informações de que no local conhecido como "movimento no beco", estaria ocorrendo um intenso tráfico de drogas, sendo que, um indivíduo de alcunha "mãozinha" estaria utilizando uma residência como ponto de tráfico de entorpecentes, como também para armazenar armas.

Diante da situação apresentada, a guarnição se deslocou até o local informado e, ao se aproximar de uma residência, observaram pela báscula que havia um indivíduo deitado com uma metralhadora em seu colo e, ainda, que a porta da casa estava aberta.

Infere-se que, diante do flagrante e do perigo iminente, os militares deram voz de abordagem e entraram na casa rapidamente, sendo que o indivíduo deitou no chão e dispensou o armamento. Em continuidade às diligências, após apreenderem a metralhadora calibre .380 que estava com o indivíduo conhecido como "mãozinha", ora denunciado, identificado como sendo o nacional Marcos Huggo Oliveira Galvão, os agentes públicos encontraram um revólver calibre .32 municiado e um carregador de metralhadora calibre .380 também municiado.

Registra-se que, ainda em buscas pela residência, foram encontrados 07 (sete) papelotes de cocaína, 62 (sessenta e duas) pedras de crack, 58 (cinquenta e oito) buchas de maconha, 04 (quatro) pedaços de maconha pesando aproximadamente 210g (duzentos e dez gramas), 10 (dez) tiras de maconha, uma balança de precisão, além de 06 (seis) munições calibre .32, 01 (uma) munição calibre .380 picotada e 38 (trinta e oito) munições calibre .380. [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de singela instância
condenou
o recorrente nas sanções do
artigo 33,
caput,

c/c artigo 40, IV, ambos

da Lei
nº
11.343/06
, à pena de
08
(
oito
)
anos
e 04 (quatro) meses
de reclusão
, bem como
833
(
oitoc
entos
e trinta e três
)
dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime inicialmente
fechado
.

Nas
razões recursais
, sediadas às fls.
196/209
dos autos físicos, a defesa requer:

i)
a
a
bsolvição do apelante, por insuficiência probatória;
ii)
subsidiariamente,
o redimensionamento da pena-base
ao mínimo legal;
iii)

a diminuição da fração referente à causa de aumento do emprego de arma de fogo
.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um
tipo penal misto alternativo
ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim,
traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que
, de algum modo,
participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente,
bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a
autoria
e
a
materialidade
do crime de tráfico de drogas rest
aram
incontestes nos autos físicos, por meio do Boletim Unificado de fls.
17/21
, do Auto de Apreensão de fls. 13/14, do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 15, do Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fl. 16, do Laudo de Perícia Criminal (Exame de Arma de Fogo e Material) de fls. 87/95, do Laudo de Exame Químico de fls.
98/99, do
Laudo de Perícia Criminal de fls. 112/131
,
e
da
prova testemunhal
colhida
em sede investigativa e em juízo
.

Em audiência de instrução e julgamento, conforme mídia de fl. 168, o policial militar Smaille Iglesias de Azevedo, quanto à dinâmica da abordagem, narrou o que segue:

“
que receberam informações de que nessa casa estava acontecendo tráfico de drogas e que tinham armas também; que foram verificar a informação; que chegando no local, conseguiram visualizar pela báscula o acusado com uma submetralhadora de fabricação caseira no colo; que a porta da casa estava aberta; que entraram na residência e prenderam o acusado; que fizeram buscas na residência; que foi possível encontrar mais um revólver .32, munições e drogas; que receberam essas informações de outros policiais e de moradores da região; que no mesmo dia fizeram abordagem dele em via pública, porém não tinha sido encontrado nada; que após a abordagem receberam informações quanto ao local em que estava a droga; que só tinha ele na residência com armas e drogas; que confirma o depoimento na esfera policial; [...] que na primeira abordagem que fizeram, o próprio acusado teria falado que tinha uma dívida com o tráfico e por isso tinha que ficar sempre na rua para pagar essa dívida [...]”.

No mesmo sentido foi o depoimento em juízo do policial militar Diogo Oliveira Langamer. Confira-se
:

“
que se recorda da ocorrência; que é do bairro e por isso os moradores lhe passam muitas informações; que o apelido do acusado é Mãozinha e todo mundo fala dele; que nesse mesmo dia ele foi abordado mais cedo; que orientava ele, oferecendo emprego e tudo; que um morador passou informação quanto à casa e foram lá verificar; que da báscula viram ele deitado com a metralhadora no peito dele; que entraram na residência e o prederam; que tinha arma e droga perto dele; que ele não era importante no tráfico; que ele era vendedor; que ele já perdeu droga e estava trabalhando mais ainda para vender, para compensar o perdido
[...]”.

Nesse contexto, cabe ressaltar, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente,
o
meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento destes agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôn
eas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os dep
oimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

[...]. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente. - Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 718.028; Proc. 2022/0010327-0; PA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/02/2022; DJE 21/02/2022).

[...]. 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os
depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...]. (STJ – AgRg no AREsp 918323 / RS – Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – T5 – QUINTA TURMA – DJe 26/11/2019).

O apelante, ao ser
interrogado
em juízo,
confessou que vendia entorpecentes e que o armamento seria para se defender. Pontuou que a metralhadora não estava no seu colo, mas ao seu lado, pois estava dormindo. Além disso, esclareceu que tinha uma cama com outra arma calibre .32, as drogas e as munições. Por fim, narrou que vendia drogas de manhã, de tarde e de noite, em decorrência de dívidas com o tráfico, uma vez que perdeu drogas quando era adolescente.

Portanto, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado que o apelante praticava a traficância de entorpecentes, razão pela qual o seu
pleito absolutório não merece prosperar,
devendo ser mantida a condenação de
Marcos Huggo Oliveira Galvão
nas sanções do artigo 33,
caput,

c/c artigo 40, IV,
da Lei nº 11.343/06.

Ato contínuo, passo à análise do pedido referentes à redução da pena.

Na
primeira fase da dosimetria, o Juiz de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no art. 59 do Código Penal e no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo art. 68, do mesmo diploma legal, bem como considerando que o preceito secundário previsto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, que prevê a
pena abstrata de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e multa
,
fixou a pena-base em
0
6
(se
is
)
anos
e 03 (três) meses
de reclusão,
em razão d
as circunstâncias do crime, consignando a quantidade e variedade de drogas apreendidas
.

A esse respeito, tem-se que foram apreendidas com o apelante 07 (sete) papelotes de cocaína, 10 (dez) ''tiras'' de maconha, 62 (sessenta e duas) pedras de crack, 58 (cinquenta e oito) buchas de maconha, além de mais 04 (quatro) pedaços de maconha pesando aproximadamente 210 g (duzentos e dez gramas).

Diante disso, não verifico qualquer mácula quanto à fundamentação supra, a qual se fundou na quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos com o apelante, o que, além de ter respaldo na prova acostada aos autos, encontra guarida na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

Quanto às circunstâncias do crime, fundamentação comum aos dois agravantes, foi indicado que
“os acusados agiram com elevado grau de culpabilidade, haja vista comercializarem uma variedade de entorpecentes, ou seja, maconha, cocaína e crack, essas substância últimas cujos efeitos são altamente nocivos à saúde, conduzindo seus usuários à dependência com extrema facilidade e rapidez, além de produzirem consideráveis sequelas decorrentes do seu uso, o que efetivamente constitui fundamentação idônea à elevação da pena em patamar superior”.
Extrai-se dos autos que se trata de organização criminosa e, no curso da investigação, foi apreendida expressiva quantidade de drogas (mais de 15 kg de maconha e crack). (STJ. AgRg no HC 660.469/ SC, Relator: Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 31/8/2021.).

Dessa forma, mantenho a valoração negativa das circunstâncias do crime.

Assim,
entendo que a fundamentaç
ão
trazida em sentença
para exasperação da pena-base
é idônea
, de forma a manter a
pena-base
como fixada em sentença, qual seja
0
6
(se
is
) anos
e 03 (três) meses
de reclusão.

Não existem questionamentos da defesa quanto à
segunda fase
da dosimetria da pena, na qual, acertadamente, foram reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e da confissão, o que redundou na fixação da pena intermediária de 05 (cinco) anos de reclusão.

Por fim, no que tange à
terceira fase
da dosimetria, a defesa pugna pela aplicação da fração de 1/3 quanto à causa de aumento d
o emprego de arma de fogo (
art. 40, inciso IV, da Lei de Drogas
)
.

A esse respeito, verifica-se que o magistrado
a quo
aplicou a causa de aumento em seu patamar máximo, qual seja, 2/3 (dois terços), sopesando
“
que foi apreendido um revólver, uma metralhadora de fabricação caseira e munições, na residência do acusado”.

Desse modo, verifico que houve fundamentação concreta e válida pelo magistrado quanto à fração utilizada, diante da
pluralidade de armas e munições apreendidas
, o que tornam a conduta da apelante extremamente desfavorável, de modo que a fração utilizada é adequada e proporcional ao caso concreto.

Nessa linha, saliento o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça quanto à possibilidade de utilização de fração de
2
/3 (
dois
terço
s
) de aumento com base em elementos concretos dos autos:

[...]
IV - Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a incidência de um das causas de aumento previstas no art. 40 da Lei n. 11.343/06 em patamar acima do mínimo legal exige motivação concreta, devendo o magistrado indicar as circunstâncias fáticas do delito que justifiquem a aplicação de fração superior.
V - No ponto, não houve desproporção na fração de dois terços adotada, porquanto existe motivação particularizada e concreta a justificar o quantum estabelecido, considerando a presença de três adolescentes e apreendidas duas armas de fogo, em obediência aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.
Precedentes. Habeas Corpus não conhecido. (HC n. 471.070/RJ, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 23/10/2018, DJe de 29/10/2018.)

Diante desses fundamentos, mantenho a fração aplicada pelo juízo
a quo,
bem como a pena final fixada na sentença, qual seja, de
08
(
oito
)
anos
e 04 (quatro) meses
de reclusão
, bem como
833
(
oitoc
entos
e trinta e três
)
dias-multa.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto e, no mérito,
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo-se incólumes os termos da r. sentença.

É como voto.

Vitória, 14 de junho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)